Tribunal: TCU
Processo: 002.445/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10610/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em 6/12/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Contrato de Financiamento de Atividades 163/2000, celebrado entre a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Grupo VIDDA (registro Siafi 367834), tendo como objeto a execução do projeto "Conselheiros Positivos", em desfavor da associação civil Grupo Vidda (CNPJ 02.617.852/0001-58), na condição de contratada, e do Sr. Carlos Luciano Teixeira da Silveira (CPF XXX.935.280-XX), presidente da referida associação, no período de 1/7/1998 a 30/6/2001, na condição de dirigente (peça 53). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 36.277,20), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 26), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 27 a 30) e o pronunciamento ministerial (peça 31), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, já em sede de análise das alegações de defesa apresentadas após a efetivação das respectivas citações, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 53): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Prazo máximo em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada 18/10/2001 6 Marcos interruptivos da prescrição Ofício 2230/02-GAB/UMAP/CN-DSTEAIDS/SPS/MS 4/3/2002 16, p. 1 Nota Técnica UMAP / CN-DST e AIDS 7/6/2002 9 Ofício 2654/2007/ASJUR/PN-DST-AIDS/SVS/MS, encaminhamento de documentação para apuração de ocorrência de irregularidades 22/8/2007 21 Relatório DST-AIDS/SVS/MS 12/5/2009 10 Despacho 181/2009/ASJUR/PN-DST/Aids/SVS/MS, encaminhamento de documentos do Contrato de Financiamento de Atividades 163/2000 para instauração de Tomada de Contas Especial 15/5/2009 8 Ofício 1620/2019/CGAHV/DCCI/SVS/MS, notificação para apresentação de defesa ou recolhimento do débito 18/7/2019 18 e 19 Ofício 1619/2019/CGAHV/DCCI/SVS/MS, notificação para apresentação de defesa ou recolhimento do débito 23/7/2019 16, p. 2 e 17 Edital no 02 DOU no 44, notificação dos termos do Ofício no 1620/CGAHV/DCCI/SVS/MS/2019 3/3/2020 18, p. 3 Relatório do Tomador de Contas 3003/2021 10/12/2021 25 Autuação do processo no TCU 18/2/2022 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a Nota Técnica UMAP / CN-DST e AIDS e o Ofício 2654/2007/ASJUR/PN-DST-AIDS/SVS/MS, bem como entre o Despacho 181/2009/ASJUR/PN-DST/Aids/SVS/MS e o Ofício 1620/2019/CGAHV/DCCI/SVS/MS, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022, além da paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre os referidos marcos, o que também enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 53 a 55) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 56), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.445/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Luciano Teixeira da Silveira (XXX.935.280-XX); Grupo Vidda (02.617.852/0001-58). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.